Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-88.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012454-88.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS DA GUIA LEITE - CPF: 689.125.871-53 (AGRAVADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CIVEL –TAXA DE JUROS – TAXA DE JUROS INFERIOR A TAXA MÉDIA DO BANCEN HÁ EPOCA –
RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1012454-88.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:

ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADOS:

MARCOS DA GUIA LEITE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ITAU UNIBANCO S.A
,
contra decisão Monocrática (id. 151355163) proferida pelo Dr Juiz Marcio Aparecido Guedes, a qual estava em substituição legal, assim, Negou Provimento a Apelação, mantendo a sentença singular que julgou procedente a pretensão contida na exordial, readequando a taxa de juros.

Em suas razões id. 155513151, aduz que:
1)
impossibilidade de julgar a demanda monocraticamente, visto que matéria em discussão não é sumulada,
tão pouco apreciado em sede de repetitivos
;
2)
Assevera que a taxa de juros não é abusiva, ao argumento que está fora pactuada livremente entre as partes, bem como encontra-se dentro das taxas medias do mercado há época.

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para revisar a pontuada decisão monocrática guerreada.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vii

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023